Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, pela qual fora decretada a prisão preventiva do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, sustenta o ilustre impetrante que tendo por base o inquérito policial, não é possível extrair indício de participação do ora paciente em organização criminosa. Argumenta, no ponto, que o paciente trabalhava na empresa automotiva do suposto líder da organização criminosa, mas não conhecia a procedência ou a ilicitude das peças supostamente advindas da prática de delitos. Por outro lado, questiona o reconhecimento do paciente pelas vítimas de um roubo de cargas, suscitando contradição das testemunhas e o fato de uma delas ter afirmado que o agente do roubo possuiria uma cicatriz no rosto, característica esta não atribuída ao paciente. Por fim, a d. Defesa enfatiza as condições pessoais do paciente, alegando que não se trata de alguém que represente periculosidade à sociedade. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja paciente colocado em liberdade, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente foi preso em 13/07/2021, conforme consulta aos autos da ação penal (ID 99191388, autos no 0707058-82). Consoante exposto na petição inicial, a prisão preventiva do paciente decorreu de acolhimento da representação apresentada pela autoridade policial, nos autos da Medida Cautelar no 0708952-93 (ID 95275058). Observa-se no que relatado pela autoridade policial, a investigação, iniciada em maio de 2020, apontou a existência de organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, adulteração de sinais identificadores, receptação qualificada e tráfico de drogas. A liderança da organização criminosa seria de Daniel Bruno da Silveira Borges, proprietário da Loja Top Car, localizada em Samambaia/DF, onde trabalhava o ora paciente e onde eram comercializados veículos produtos de crime. Em relação ao paciente, a representação, baseada no relatório da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) assim especificou (ID 95275058 da medida cautelar 0708952-93), in verbis: “A investigação demonstrou que havia um núcleo encarregado de subtrair os veículos, mediante violência e grave ameaça. Não obstante inúmeras diligências policiais, não foi possível, até o momento, apontar por completo a autoria de alguns dos roubos, circunstância que possivelmente será esclarecida após o cumprimento das cautelares ora representadas Apesar disto, alguns integrantes foram reconhecidos pelas vítimas, a exemplo de NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, reconhecido pela vítima do roubo do caminhão de placas CZC9578/BA (Oc. 5895/2020 – 15a DP) e THIAGO GINCARLOS FERREIRA LIMA, reconhecido pela vítima do roubo do Creta de placas REC1E61 (Oc. 1590/2021 – 32a DP). A expertise do grupo é de surpreender. Estes mantinham pouco contato por ligações telefônicas, optando por usar o aplicativo WhatsApp para que não tivessem o conteúdo dos seus diálogos interceptados. Alugavam ‘lotes’ onde não havia movimentação de pessoas e colocavam portões altos, de forma a não permitir que qualquer pessoa pudesse ver o que acontecia dentro dos locais. Valiam-se, para o transporte de peças, de uma van escolar, de placas JJB8263, que fora apreendida abarrotada de peças veiculares cortadas, de forma a dificultar eventual fiscalização de barreiras fiscais”. Conforme ressai do inquérito policial, aliás, as investigações foram reforçadas a partir do roubo de um caminhão de carga, em relação ao qual o paciente fora reconhecido como um dos envolvidos, in verbis: “Os indícios de que DANIEL era responsável pela receptação e adulteração de veículos automotores iniciou-se a partir da ocorrência policial acima, na qual apurou-se que este, com o auxílio de seu ex cunhado FABIO BRANO, teria guardado em depósito o caminhão de placas CZC9578/BA, com uma carga de peixes, subtraído mediante violência, grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. Acerca desta ocorrência, foi possível angariar elementos de que, além de FABIO BRANO, DANIEL contava com o auxílio de mais infratores para a subtração. A vítima TARCISIO foi ouvida em declarações e narrou todo o horror que viveu em 06 de maio de 2020. Chamado para realizar reconhecimento fotográfico de pessoas que mantinham contato frequente em aplicativo de troca de mensagens com DANIEL e que ostentavam características parecidas com aquelas indicadas no Retrato Falado de no. 101/2020, o Sr. TARCISIO reconheceu NEYVANILSON DE JESUS SILVA SERRA, como sendo o indivíduo que o rendeu portando uma arma de fogo e cerceou sua liberdade por horas dentro de uma mata depois de subtrair seu caminhão carregado de peixes no valor aproximado de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais). Acrescente-se que NEYVANILSON trabalha diretamente com DANIEL e também utilizava uma van escolar para transportar peças roubadas”. O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e diversos outros investigados, imputando àquele a prática de crime roubo e o fato de integrar organização criminosa (ID 98919286), in verbis: “Ao menos desde maio de 2020 até 12 de julho de 2021, os denunciados, de forma livre e consciente, se associaram para constituir e integrar uma organização criminosa, que tinha como objetivo receber e adquirir veículos furtados ou roubados, desmontá-los e vender as peças a terceiros, especialmente em comércio destinado a compra e venda de peças de veículos. (...) Ele consta como reconhecido no roubo de um caminhão na ocorrência no 5895/2020 – 15a DP e trabalha diretamente com Daniel, na loja TOP CAR, e foi visto utilizando a Van escolar fake para transportar os produtos criminosos, como se vê inclusive na foto seguinte: (...). Esta Van era utilizada como ferramenta de disfarce no transporte da mercadoria ilícita. Neyvanilson é, portanto, um importante componente desta organização eis que transporta, a todo momento, o produto criminoso. Várias são as gravações em que a Van é referida. Por exemplo, a gravação do dia 28/05/2021, às 13h27. Daniel X HNI - Daniel pergunta se Wenes já foi no setor e este diz que foi e já entregou. Daniel pergunta se pegou o câmbio e HNI diz que ainda vai passar na loja em Ceilândia. Daniel pede também a bateria da Ecosport. Daniel diz que coloque tudo na van e deixe na loja. Ainda, a gravação do dia 04/06/2021 possibilita apontar que Neyvanilson conhece a prática ilegal da organização, pois comenta sobre o esmeril, máquina necessária para cortar os carros”. Em face dos fatos e informações acima retratados, tenho para mim que não se depreender no caso em exame a existência de abuso ou de qualquer evidência de constrangimento ilegal em face da r. decisão pela qual fora decretada a custódia cautelar do paciente, ora combatida. Como é cediço, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal que, pela natureza excepcional e pelo rito sumaríssimo que se lhe confere, não admite aprofundamento probatório. Com efeito, conforme ensina a melhor doutrina, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Outrossim, a presente impetração baseia-se, sobretudo, na alegação de ausência de indícios a respeito da participação do paciente nos crimes em comento. Contudo, ao contrário das alegações agitada pelo ilustre impetrante, existem elementos mínimos a indicar o envolvimento do paciente com a suposta prática dos crimes, tanto assim que a denúncia foi recebida. Não existe, portanto, qualquer demonstração manifesta de ausência de justa causa, a justificar o trancamento da ação penal ou mesmo a desconstituição da prisão preventiva. Como se pode observar, foram diversas as diligências promovidas na fase de inquérito policial, incluindo interceptações telefônicas. Consoante consta de um dos relatórios policiais, através de diligências específicas, a equipe de investigação constatou a participação do paciente no roubo e, posteriormente, na organização criminosa, com a função específica de transportar carga roubada. Não há, portanto, como se afirmar de pronto que inexistem indícios em relação à autoria do paciente. Por certo, as questões atinentes à instrução probatória serão dirimidas pelo d. magistrado da causa, que é o juiz natural. Contudo, por meio da presente impetração, não há suporte para a conclusão acerca da existência de constrangimento ilegal em virtude da ausência de indícios quanto à autoria. Por outro lado, não se sustentam as alegações quanto à ausência dos requisitos para o decreto da prisão preventiva. A r. decisão encontra-se fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública, considerando o impacto concreto dos crimes em apuração. As peculiaridades do caso são extremamente graves, considerando não apenas o delito em tese, como a forma de cometimento do roubo. O processualista Norberto Avena, mais uma vez em referência, ensina ser “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Por conta das considerações acima, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.